Tribunal: TCU
Processo: 037.077/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2036/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c" e 243, todos do Regimento Interno do TCU, em dispensar a continuidade do presente monitoramento; adotar a medida a seguir discriminada; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Pará; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.077/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Pará (34.621.748/0001-23) 1.2. Interessado: Prospera Service Ltda (15.011.217/0001-74) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar aos gestores da Universidade Federal do Pará sobre a possiblidade de que a verificação do cumprimento dos comandos ocorra futuramente em outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores, em autotutela e de ofício, não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa ao insucesso da execução das obras ou outras impropriedades.